Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-10.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002501-10.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: CESAR ELIAS MACHADO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MAQUIVALDA AGUIAR BARROS, LEO MAGNO MORAES CORDEIRO, JOSE SALATIEL LIMA JUNIOR, ARGENOR SOUSA SILVA, ADAMOR TUJI JUNIOR, JOSE CARLOS MOURA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

PROCESSO Nº 0002501-10.2018.8.14.0040

APELANTE: ADAMOR TUJI JUNIOR

APELANTE: JOSÉ SALATIEL LIMA JUNIOR

APELANTE: CÉSAR ELIAS MACHADO

APELANTE: ARGENOR SOUSA SILVA

APELANTE: LEO MAGNO MORAES CORDEIRO

APELANTE: JOSÉ CARLOS MOURA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Adamor Tuji Junior, José Salatiel Lima Junior, César Elias Machado, Argenor Sousa Silva, Leo Magno Moraes Cordeiro e José Carlos Moura Melo contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que os condenou com base no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, por supostos danos ao erário relacionados à licitação e execução contratual da construção de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Residencial Vale do Sol, em Parauapebas (Concorrência nº 03/2015-SEHAB). Os apelantes alegaram ausência de dolo específico, inexistência de prejuízo causado individualmente e ausência de provas da prática de atos ímprobos. O Tribunal conheceu dos recursos e lhes deu provimento, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes praticaram atos dolosos de improbidade administrativa ao atuarem em funções técnicas e administrativas no processo licitatório e contratual; (ii) determinar se há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar dolo específico e prejuízo efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nova redação da LIA (Lei nº 8.429/1992), dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico para caracterização de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa ou mera irregularidade.

4.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não se admite presunção de dolo e que o agente só pode ser responsabilizado mediante prova inequívoca de conduta dolosa com intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.

5.

A sentença condenatória se fundamentou em ilações genéricas sobre falhas na licitação e execução do contrato, sem demonstrar conduta consciente, voluntária ou vantajosa dos réus.

6.

Os autos não contêm provas de que os apelantes tenham obtido qualquer proveito pessoal, tampouco evidenciam conluio com a empresa contratada ou envolvimento em fraude.

7.

A ausência de perícia técnica e de individualização das condutas dos apelantes enfraquece a narrativa acusatória, revelando deficiências de controle e falhas administrativas, mas não dolo.

8.

A mera condição funcional dos agentes não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade por atos de improbidade, em respeito aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração clara e inequívoca do dolo específico do agente.

2.

A mera presença em cargo público ou atuação técnica sem prova de intenção dirigida de causar dano ao erário não configura improbidade.

3.

É inadmissível a condenação com base em presunções, suposições ou ilações desprovidas de lastro probatório robusto.

4.

A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, prejuízo efetivo e nexo de causalidade entre conduta e dano afasta a tipificação do art. 10 da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §1º e §2º, 10; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1199, Repercussão Geral); STJ, REsp 1.849.513/RO, DJe 18/12/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.184.981/SP, DJe 17/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, DJe 30/06/2022; STJ, REsp 1.663.430/AP, DJe 11/12/2018; TJPA, AC 0081847-08.2015.8.14.0301, DJe 03/06/2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interpostos, lhe dando provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ADAMOR TUJI JUNIOR, JOSÉ SALATIEL LIMA JUNIOR, CÉSAR ELIAS MACHADO, ARGENOR SOUSA SILVA, LEO MAGNO MORAES CORDEIRO e JOSÉ CARLOS MOURA MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, julgou procedentes os pedidos do Ministério Público do Estado do Pará, condenando os recorrentes por ato de improbidade administrativa.

Historiando os fatos, o Ministério Público Ajuizou Ação Civil Pública narrando que, em 2015, o Município de Parauapebas deflagrou licitação (Concorrência nº 03/2015-SEHAB) para construção de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Residencial Vale do Sol.

A empresa Mundi Sustentabilidade e Negócios EIRELI foi contratada pelo valor inicial de R$ 4.025.184,25 (quatro milhões, vinte e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), posteriormente aditivado para R$ 5.023.444,31 (cinco milhões, vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos).

O
Parquet
alegou vícios na licitação, direcionamento, superfaturamento e inexecução contratual, com prejuízo ao erário. Pleiteou a condenação dos envolvidos com base na Lei nº 8.429/1992.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no
caput d
o artigo 10 da LIA, CONDENO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSARAM PREJUÍZO AO ERÁRIO,

Maquivalda Aguiar Barros (ex-Secretária Municipal de Habitação), Adamor Tuji Junior e José Salatiel Lima Junior (fiscais do Contrato Administrativo), bem como Agenor Souza Lima, Leo Magno Moraes Cordeiro e José Carlos Moura, membros da CPL; como igualmente Cezar Elias Machado, engenheiro lotado no SAAEP.”

Inconformados, os réus interpuseram seus respectivos recursos.

Adamor Tuji Junior, em sua apelação, alegou que foi condenado por suposta omissão dolosa na função de fiscal do contrato, embora inexistissem provas de sua conduta com dolo específico.

Ressaltou que atuou como fiscal técnico sem ingerência nas decisões administrativas superiores, destacando ainda ausência de prejuízo ao erário por sua conduta individual e sustentando que eventual erro seria meramente culposo, o que afastaria a improbidade administrativa na nova redação da LIA (Lei nº 14.230/21).

Por sua vez, Argenor Sousa Silva, Leo Magno Moraes Cordeiro e José Carlos Moura Melo também apelaram sob os mesmos fundamentos: ausência de prova do dolo específico, inexistência de enriquecimento ilícito e desproporcionalidade na aplicação da multa. Argumentaram que não detinham competência para ordenar despesas nem para firmar ou alterar cláusulas contratuais, e que a fiscalização ocorria sob limitações técnicas.

Os apelantes requereram a reforma total da sentença, com a absolvição das penalidades ou, alternativamente, a sua mitigação com base na ausência de elementos caracterizadores da improbidade dolosa.

Maquivalda Aguiar Barros interpôs recurso de apelação, argumentando que a sua atuação enquanto Secretária Municipal de Habitação restringiu-se à ratificação de elementos técnicos provenientes dos setores de engenharia da Prefeitura, inexistindo qualquer conduta direcionada à prática de ato lesivo ao erário.

Afirma que inexistiu direcionamento da licitação e que não teve ingerência na elaboração do projeto básico ou na fiscalização do contrato, funções estas atribuídas a servidores específicos com competências técnicas próprias.

Destaca, ainda, a ausência de provas quanto à sua suposta intenção dolosa de causar dano ao erário, e sustenta que a mera condição de ordenadora de despesas ou gestora da pasta não é suficiente para ensejar a responsabilização por improbidade administrativa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

César Elias Machado reforçou a tese da ausência de ato doloso, sustentando que seu nome foi incluído de forma genérica sem individualização da conduta, além de não ter sido demonstrado qualquer envolvimento no suposto direcionamento licitatório ou na execução do contrato. Sustentou, ainda, que não houve enriquecimento ilícito ou conduta que violasse princípios administrativos.

José Salatiel Lima Junior argumentou que a sentença incorreu em
error in judicando
ao concluir por sua responsabilidade. Defendeu que sua atuação foi técnica e limitada à inspeção de medições, jamais participando de decisões estratégicas. Invocou a necessidade de prova do dolo específico e inexistência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano.

Em contrarrazões aos Recursos de Apelação, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença. Asseverou que todos os apelantes participaram de forma consciente e coordenada do procedimento lesivo ao patrimônio público, tendo tolerado e validado uma execução contratual sabidamente ineficaz.

Afirmou que a conduta dolosa dos apelantes ficou demonstrada não apenas pela omissão, mas pelo comportamento ativo de chancelar aditivos sem justificativa plausível e pela ausência de adoção de medidas corretivas, mesmo diante de indícios claros de irregularidades. Para o
Parquet
, o novo regime da LIA não afasta a responsabilização dos recorrentes, cujos atos se enquadram na hipótese do art. 10 da Lei nº 8.429/92.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 14º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, opinando pela desnecessidade de parecer, nos termos do art. 4º da RECOMENDAÇÃO nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuidam os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos por Adamor Tuji Junior, José Salatiel Lima Junior, César Elias Machado, Argenor Sousa Silva, Leo Magno Moraes Cordeiro e José Carlos Moura Melo, contra respeitável sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que os condenou pela prática de condutas violadoras do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, reconhecendo-lhes responsabilidade por supostos danos ao erário decorrentes de alegadas omissões e irregularidades na condução do contrato administrativo referente à construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Residencial Vale do Sol, situado no município de Parauapebas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

É consabido que a Lei nº 8.429/1992, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, promoveu profunda reformulação na sistemática da improbidade administrativa, abandonando expressamente a responsabilização por culpa e exigindo, de forma inequívoca, a presença de dolo específico para a caracterização de atos que importem lesão ao erário. Com efeito, estabelece o art. 1º, §1º, da LIA:

“Considera-se improbidade administrativa a conduta dolosa do agente público que implique enriquecimento ilícito, cause lesão ao erário ou atente contra os princípios da Administração Pública.”

O §2º do art. 1º da LIA é inequívoco ao condicionar a responsabilização à demonstração da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado”. Tal alteração não apenas positivou entendimento já consolidado na jurisprudência, como também conferiu maior rigor técnico ao instituto, compatibilizando-o com os princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da proporcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989)
, reafirmou esse entendimento ao fixar as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha consolidando, antes mesmo da alteração legislativa, a compreensão de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração do dolo, ao menos genérico, nos artigos 9º e 11 da LIA, e de culpa apenas nas hipóteses do art. 10 (posição hoje superada com a nova redação legal). Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, consistente na contratação de servidores sem concurso público. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
. 3. Com efeito, a contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. 4. Na hipótese em exame, a Corte de origem, embora tenha consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se em dissonância da Legalidade, visto que agiu em desobediência aos princípios norteadores do direito administrativo, em desacordo com o interesse público, tão-somente favorecendo os servidores contratados ilegalmente" (fl. 1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do elemento doloso. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1512085/SP 2015/0009055-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016)

A reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021, portanto, operou verdadeira inflexão interpretativa, consolidando que não mais se admite a punição com base em culpa, desídia, imperícia ou simples irregularidade administrativa. A improbidade exige, para sua configuração, conduta dolosa, consciente e direcionada à obtenção de resultado ilícito.

No caso em apreço, os apelantes foram responsabilizados por sua atuação administrativa nos trâmites licitatórios e na execução contratual atinentes à Concorrência nº 03/2015-SEHAB. Os autos, de fato, evidenciam deficiências na execução da obra, aditamentos financeiros controversos e atrasos relevantes no cumprimento contratual.

Todavia, não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar que os recorrentes tenham agido com a intenção deliberada de lesar o erário ou de favorecer indevidamente a empresa contratada. Inexistem indícios de desvio de valores em proveito próprio ou alheio, tampouco se comprovou conluio doloso entre os agentes públicos e a contratada, ou mesmo a prática de atos revestidos de fraude.

Ao revés, o que se depreende do conjunto probatório é a ocorrência de falhas grotescas de natureza técnica, deficiência nos mecanismos de controle e inaptidão administrativa — circunstâncias que, por si sós, não se confundem com ato de improbidade.

No caso concreto, o acervo probatório constante dos autos não se revela suficiente para afirmar, com o grau de certeza exigido em sede de responsabilização sancionatória, a prática de conduta dolosa por parte dos recorrentes.

Consoante análise dos autos e dos documentos que a instruem, inexiste qualquer elemento que evidencie benefício pessoal auferido pelos réus em razão dos recursos públicos envolvidos, tampouco se verifica qualquer indicativo de que tenham eles, deliberadamente, contribuído para eventual má execução da obra. Também não restou comprovado que tenham infringido dever funcional com o propósito de atentar contra os princípios da Administração Pública.

A jurisprudência da Corte da Cidadania é categórica ao afirmar que
“a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé”
(
REsp 1.849.513/RO
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/11/2020, DJe 18/12/2020)

Na mesma linha, decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES DE EMPREGADOS, POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 11, V, DA LEI 8.429/1992, SEM O RECONHECIMENTO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. O acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de apreciar as alegações do embargante, no sentido de que sua condenação por ato de improbidade administrativa teria ocorrido sem a efetiva demonstração de dolo em sua conduta. 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente" (AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe de 28/9/2011), pois "a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp n. 1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).
4.
A Primeira Seção deste Superior Tribunal definiu que "o dolo não pode ser subentendido [...] devendo ser explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição por ato ímprobo com base em responsabilidade objetiva, o que não é admitido"
(EREsp n. 908.790/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024). 5. No caso, o acórdão recorrido, sem afirmar a existência de má-fé na conduta do embargante ou que as nomeações impugnadas tenham sido realizadas dolosamente, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, manteve a condenação por ato de improbidade administrativa, por considerar ilegais as nomeações realizadas por sociedade de economia mista sem prévio concurso público. Houve, na verdade, presunção de dolo, o que contraria a jurisprudência desta Corte. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1184981 SP 2010/0046480-4, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997. CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. 1.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa apresentada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas em desfavor do então prefeito do Município de Matriz de Camaragibe/AL, em razão de suposto ato ímprobo, consistente na nomeação irregular de agentes públicos sem prévio certame
. Cuidou-se de contratação direta de quatro agentes que remonta aos anos de 1997 a 2001, sendo um para a função de censor escolar, dois para servente de pedreiro e uma para agente de limpeza urbana. A questão prendeu a atenção do órgão acusador quando os referidos agentes foram buscar, na Justiça do Trabalho, verbas alusivas à rescisão dos contratos, operada em 2005 e 2006. 2.
A imputação se deu no tipo do art. 11, V, da Lei 8.429/1992, alusiva à ofensa a princípios reitores administrativos por frustração de licitude de concurso público
. Houve sentença absolutória, na qual o douto magistrado de primeiro grau entendeu que eventual realização de concurso público para ocupação de apenas quatro vagas, sendo uma de censor escolar, duas de servente de pedreiro, e uma de gari, pelo Município de Matriz de Camaragibe/AL, já carente de recursos, implicaria em real afronta ao Princípio da Eficiência (fl. 532). 3. Lado outro, o acórdão do egrégio TJAL reformou a sentença, para aplicar, ao ex-gestor, a Lei 8.429/1992, ao entendimento de que a contratação sem determinação de tempo, perdurando-se por longo período e sem qualquer demonstração da real excepcionalidade daquela necessidade, é apta a demonstrar o dolo genérico como integrante da conduta administrativa, tendo em vista que o Recorrido, deliberadamente, frustrou a licitude do processo licitatório diante da não observância das regras legais e morais que lhe são ínsitas, ainda que não se tenha efetivamente demonstrada a lesão aos cofres público (fl. 599). 4. Ao receber o recurso especial do então prefeito, solução unipessoal desta Corte Superior manteve o juízo condenatório, ao anotar que a Corte local reconheceu o dolo apto a justificar a condenação, no presente caso. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos (fl. 719). Persiste o então alcaide, na insurgência dirigida ao colegiado, em argumentar a ausência do fato típico ímprobo. 5.
De fato, a questão acerca das contratações diretas e temporárias efetuadas por gestores da coisa pública, especialmente os mandatários do poder político, têm sido prodigamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo nas situações em que ronda a narrativa factual a existência de lei municipal que autorize o administrador a efetuar as contratações
. 6. Em casos tais, tradicionalmente,
o Tribunal da Cidadania tem entendido que não é possível identificar a presença do chamado dolo genérico, justamente por haver chancela legal que aparta a exigência de prévio concurso público para o ato administrativo de contratação
. Dada a multiplicidade de casos símiles, e frente à já conhecida compreensão da Corte Superior, a Primeira Seção do STJ afetou, para julgamento repetitivo, os REsp 1.926.832/TO, REsp 1.930.054/SE, e REsp 1.913.638/MA, todos de relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, que deram origem ao Tema 1.108. 7. No aludido tema repetitivo, julgado em 11.05.2022 e com publicação de acórdão em 24.05.2022,
proclamou-se a tese de que a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública
. 8. Como
ratio decidendi
, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa. 9. No caso concreto, observa-se que a condenação do então prefeito levou em consideração que o agente público, mesmo lançando mão da Lei 328/97, editada pela municipalidade alagoana, teria pautado suas providências sob o móvel do dolo genérico. Porém, cuida-se elementar que já não era aceita pelo entendimento do STJ na situação analisada (contratação direta com esteio em lei municipal autorizadora), circunstância realçada pelo advento das alterações na Lei 8.429/1992, processadas pela Lei 14.230/2021. 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.
11.
Por razões tais, incide inteiramente à espécie o desfecho do julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para ser proclamada a absolvição do então alcaide da urbe alagoana.
12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré.

(STJ - AgInt no AREsp: 1125411 AL 2017/0153190-6, Data de Julgamento: 23/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022
)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE PRELIMINAR. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a inicial imputa ao réu a prática de ato de improbidade administrativa por haver, na condição de Governador, assinado acordo de pagamento parcelado de débitos do estado, que foi seguido pelo inadimplemento de uma de suas parcelas. 2. A ação de improbidade deve ser rejeitada após a defesa preliminar quando inexistir ato de improbidade administrativa, de manifesta improcedência da ação ou de inadequação da via, nos termos do § 8º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992. 3.
Para que se processe a ação de improbidade administrativa é preciso que a inicial: (a) descreva adequadamente a ação/omissão capaz de configurar a improbidade administrativa; (b) venha respaldada por indícios suficientes de autoria e materialidade ou acompanhada de razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação, neste momento processual, de qualquer dessas provas (art. 16, § 6º, da Lei n. 8.429/1992). Só assim estará presente a justa causa para o recebimento da ação e improbidade administrativa, que só se processa quando há viabilidade condenatória
. 4. No caso dos autos, as imputações ao recorrido deram-se de forma abstrata, não se evidenciando a justa causa para o recebimento da ação de improbidade. 5. Recurso especial provido para, desde logo, rejeitar a ação de improbidade.

(STJ - REsp: 1663430 AP 2017/0067306-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2018)

Grifei.

A r. sentença, ao atribuir responsabilidade aos apelantes, fundamentou-se em presunções decorrentes da função por eles exercida. Embora a sentença procure, ao menos formalmente, tratar da conduta individualizada de cada um dos réus, a análise que se apresenta revela-se calcada em conjecturas e ilações, construídas com base em interpretações genéricas do contexto fático-administrativo, desprovidas da indispensável comprovação do elemento subjetivo doloso.

Em que pese o esforço hermenêutico do juízo de origem, não se identifica nos autos nenhum lastro probatório concreto capaz de demonstrar que os réus tenham agido com a intenção deliberada de causar dano ao erário, beneficiar terceiros ou obter vantagem indevida para si.

Ainda que se reconheça a robustez retórica da sentença prolatada, é inegável que a decisão constrói suas conclusões com base em ilações e suposições que ultrapassam o domínio técnico do magistrado quanto à matéria de engenharia civil. Ao promover valorações que exigiriam conhecimento especializado, notadamente em relação à complexidade do objeto contratado e aos critérios técnicos de dimensionamento da estação de tratamento de esgoto (ETE), o Juízo acaba por extrapolar o seu papel de intérprete da norma jurídica, assumindo indevidamente a posição de perito.

A sentença atribui aos réus a prática de atos dolosos de improbidade administrativa com base em inferências sobre a qualidade do projeto básico, ausência de estudos técnicos e adoção de soluções “inusitadas” de engenharia. No entanto, não foram produzidas provas periciais que demonstrassem, de forma inequívoca, que os requeridos tinham pleno conhecimento técnico para identificar eventuais falhas projetuais ou vícios no orçamento, tampouco que agiram com intenção deliberada de lesar o erário. O Juízo, ao construir uma narrativa de simulação, direcionamento e falsidade, não apresenta lastro probatório suficiente que revele um agir consciente e voluntário com vistas à prática de corrupção ou desvio de recursos públicos.

Sob a perspectiva da responsabilidade subjetiva, exige-se para a configuração do dolo específico a demonstração clara de que os agentes atuaram com a intenção dirigida de causar prejuízo ao erário ou de obter vantagem indevida. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie vantagem patrimonial auferida pelos réus, tampouco prova objetiva de que tenham participado de conluio fraudulento com a empresa contratada. A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, aliada à inexistência de indícios de que os réus tenham efetivamente se beneficiado das supostas irregularidades, fragiliza substancialmente a tese acusatória.

Acrescente-se que a condenação por improbidade não pode se amparar em presunções ou conjecturas. Ao contrário, impõe-se a apresentação de provas robustas, que demonstrem, com precisão, o nexo entre a conduta dos réus e o dano efetivo causado à Administração, bem como a existência de dolo ou má-fé. Na hipótese, os elementos dos autos não autorizam tal conclusão. A mera condição funcional dos acusados, somada à identificação de falhas administrativas no processo licitatório e de execução contratual, não basta para imputar responsabilidade subjetiva por atos dolosos de improbidade, sob pena de se transformar o processo judicial em um instrumento de punição objetiva.

Dessa forma, a narrativa sentencial, ainda que tecnicamente elaborada, não resiste a uma análise crítica sob os fundamentos da Teoria do Domínio do Fato, tampouco atende aos rigorosos requisitos legais exigidos para condenação por improbidade administrativa, nos moldes do art. 10 da Lei 8.429/92, em sua nova redação dada pela Lei 14.230/21.

Reforço, para a caracterização da improbidade administrativa, é necessário a presença de dolo específico, não bastando, portanto, meras suposições ou ilações baseadas na posição hierárquica ocupada pelos agentes ou na narrativa circunstancial dos fatos. A jurisprudência pátria tem reiterado, com firmeza, que a gravidade das sanções aplicáveis impõe uma interpretação estrita das hipóteses de responsabilização, afastando qualquer responsabilização objetiva ou fundada em culpa
lato sensu
.

Assim, imputar aos réus condutas ímprobas sem a necessária demonstração do dolo específico, mediante provas claras e individualizadas, não apenas afronta os ditames legais, como também compromete os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, pilares do Estado Democrático de Direito.

Ressalte-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer deliberação formal do Tribunal de Contas do Estado do Pará a respeito do contrato ora questionado. Embora não constitua condição para o ajuizamento da ação de improbidade a existência de parecer ou relatório da Corte de Contas, sua ausência — sobretudo diante da magnitude do contrato — reforça a tese de que não se trata de um esquema fraudulento, mas de falhas na condução administrativa, por mais censuráveis que possam ser.

Ademais, a tentativa de se sustentar a existência de prejuízo presumido ao erário revela-se incompatível com o novo regime da LIA. Exige-se, agora, não apenas o dolo comprovado, mas também a efetiva demonstração do dano, quando esse constituir elemento do tipo. Trata-se de uma reorientação sistemática que visa evitar o uso desvirtuado da ação de improbidade como ferramenta punitiva generalizante, o que comprometeria sua legitimidade institucional.

Precedente ilustrativo é o julgado do REsp 1663430/AP, rel. Min. Benedito Gonçalves, em que o STJ entendeu que a ação de improbidade deve ser rejeitada desde logo quando não houver justa causa, caracterizada pela ausência de conduta dolosa, individualizada e dotada de potencial lesivo à moralidade administrativa.

Diversos Tribunais, inclusive esta Corte, têm se pronunciado no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ
. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM MÉRITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação
. 2. As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que as contratações dos servidores temporários foram realizadas com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em ações semelhantes. 3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada na constituição federal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00818470820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU. CONTRATAÇÃO EFETIVADA COM BASE EM LEI DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. II.
A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal e lastreada em lei municipal não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ. III. Apelação conhecida e provida. À Unanimidade.

(2018.01709511-13, 189.183, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-05-02). Grifo nosso

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. AFASTADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada deu provimento à Apelação interposta pelo Agravado, julgando improcedente a Ação de Improbidade Administrativa. 2.
Arguição de ato ímprobo. Segundo o Agravante, a contratação de servidores temporários quando ausentes os requisitos legais de excepcionalidade (artigo 11, caput, e inciso I, e ao art. 10, caput, ambos da Lei n.º 8.429/92), configura dolo, ainda que genérico
. 3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação
. 4.
O cotejo probatório não demonstra que a contratação temporária foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal e a existência da Lei Municipal nº 3.120/1994. Ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo), indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração. Manutenção da decisão agravada. Precedentes
. 5. Registra-se que a nova Lei de Improbidade (Lei n.º 14.230/2021) não menciona mais o dolo genérico como forma de configuração de improbidade, havendo a necessidade de comprovação do dolo específico, de modo que, se a situação em epígrafe sequer configura dolo genérico, não há que falar em dolo específico. 6. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00438110920158140005 13128876, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

É oportuno lembrar que a finalidade precípua da Lei nº 8.429/1992 é a repressão ao agente
desonesto
,
corrupto
,
o agente de má-fé
.
É a mácula na intenção, e não o desacerto na execução, que atrai a incidência do regime de improbidade
.
A aplicação desmedida de sanções de improbidade à má administração, desprovida de dolo, perverte a finalidade da norma e transforma o Poder Judiciário em instância disciplinadora da atividade administrativa, com grave risco de engessamento das políticas públicas por temor de responsabilizações desproporcionais.

Diante de todo o exposto, à luz do princípio da tipicidade fechada em matéria sancionatória, da exigência do dolo específico e da ausência de qualquer indício de enriquecimento ilícito, favorecimento indevido ou fraude, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente improcedência da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação suso.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025